Tribunal: TJDFT
Processo: 0735236-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. POSSE DE ÁREA PÚBLICA. DISCUSSÃO ENTRE PARTICULARES SOBRE OCUPAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Destaca-se que a área descrita nos autos é pública. Não obstante, a jurisprudência admite ser possível discussão entre particulares sobre sua ocupação, mas sem que a solução atinja os direitos da entidade de direito público interno.

2. A liminar em ação de reintegração de posse pressupõe a comprovação da posse pelo demandante e o esbulho em prazo inferior a um ano e um dia (art. 561, do CPC).

3. Examinando os autos, verifica-se que existem elementos de convencimento hábeis a balizar a pretensão liminar, ou seja, de que o autor detinha a posse da área em litígio e que os agravados a teriam esbulhado, uma vez que ingressaram sem autorização na área.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.